Tribunal: TJES
Processo: 5002012-55.2024.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Abatimento proporcional do preço
Data de julgamento: 2025-04-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002012-55.2024.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LOJAS SIMONETTI LTDA
RECORRIDO: MARIA HELENA DOS SANTOS
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. AQUISIÇÃO DE PAINEL DE TV. MONTAGEM REALIZADA POR PROFISSIONAL INDICADO PELA REQUERIDA. DANO AO APARELHO TELEVISOR DA CONSUMIDORA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO CONFIGURADA. DANO MATERIAL COMPROVADO. PERDA DO TEMPO ÚTIL DO CONSUMIDOR. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto pela parte requerida contra sentença que a condenou ao pagamento de indenização por danos materiais e morais em razão da falha na prestação do serviço de montagem de painel de TV, o qual resultou na danificação do aparelho televisor da consumidora.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Verificação da responsabilidade da fornecedora pelos danos causados ao aparelho de TV da consumidora durante a montagem do móvel realizada por profissional por ela indicado. Avaliação da caracterização do dano extrapatrimonial e da adequação do quantum indenizatório fixado na sentença.

RAZÕES DE DECIDIR

A relação jurídica entre as partes é de consumo, sendo aplicáveis as normas do Código de Defesa do Consumidor (CDC). A responsabilidade da fornecedora pelos serviços prestados por profissionais indicados decorre do artigo 14 do CDC, que impõe ao fornecedor o dever de responder objetivamente pelos vícios e defeitos na prestação do serviço.

O depoimento testemunhal colhido nos autos comprova que o funcionário da empresa requerida, ao realizar a montagem do painel, danificou o aparelho televisivo da consumidora, evidenciando a falha na prestação do serviço.

Restou demonstrado que a recorrente, além de fornecer um produto defeituoso, causou dano adicional ao televisor da parte autora durante a remontagem do móvel, sem prestar qualquer assistência para reparação do prejuízo, fazendo com que a consumidora suportasse integralmente os custos do conserto.

O dano material encontra-se devidamente comprovado pelo orçamento apresentado, impondo-se a restituição integral do valor gasto no reparo da televisão, fixado em R$ 1.900,00.

O dano moral decorre da perda de tempo útil da consumidora, da recusa da empresa em solucionar o problema de forma célere e da necessidade de ajuizamento da presente demanda para garantir seu direito, circunstâncias que ultrapassam o mero aborrecimento cotidiano e justificam a reparação extrapatrimonial.

O quantum indenizatório fixado na sentença mostra-se adequado e proporcional, atendendo aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, não sendo exorbitante nem irrisório, conforme orientação do Enunciado nº 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo.

DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento:
O fornecedor responde objetivamente pelos danos causados na prestação do serviço, inclusive pelos atos de terceiros por ele indicados, nos termos do art. 14 do CDC. A perda do tempo útil do consumidor, aliada à recusa da empresa em solucionar o problema, configura dano moral indenizável.

Dispositivos relevantes citados:

Código de Defesa do Consumidor, art. 14 e 34.

Lei nº 9.099/1995, art. 46 e 55.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-DF 07223338920218070003 1416979, Relator.: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO, Data de Julgamento: 25/04/2022, Segunda Turma Recursal, Data de Publicação: 04/05/2022.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

RECURSO INOMINADO Nº 5002012-55.2024.8.08.0035

RECORRENTE: LOJAS SIMONETTI LTDA

RECORRIDA: MARIA HELENA DOS SANTOS

JUIZ SENTENCIANTE: DR. GRECIO NOGUEIRA GREGIO

JUIZ RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA: RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. AQUISIÇÃO DE PAINEL DE TV. MONTAGEM REALIZADA POR PROFISSIONAL INDICADO PELA REQUERIDA. DANO AO APARELHO TELEVISOR DA CONSUMIDORA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO CONFIGURADA. DANO MATERIAL COMPROVADO. PERDA DO TEMPO ÚTIL DO CONSUMIDOR. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto pela parte requerida contra sentença que a condenou ao pagamento de indenização por danos materiais e morais em razão da falha na prestação do serviço de montagem de painel de TV, o qual resultou na danificação do aparelho televisor da consumidora.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Verificação da responsabilidade da fornecedora pelos danos causados ao aparelho de TV da consumidora durante a montagem do móvel realizada por profissional por ela indicado. Avaliação da caracterização do dano extrapatrimonial e da adequação do quantum indenizatório fixado na sentença.

RAZÕES DE DECIDIR

A relação jurídica entre as partes é de consumo, sendo aplicáveis as normas do Código de Defesa do Consumidor (CDC). A responsabilidade da fornecedora pelos serviços prestados por profissionais indicados decorre do artigo 14 do CDC, que impõe ao fornecedor o dever de responder objetivamente pelos vícios e defeitos na prestação do serviço.

O depoimento testemunhal colhido nos autos comprova que o funcionário da empresa requerida, ao realizar a montagem do painel, danificou o aparelho televisivo da consumidora, evidenciando a falha na prestação do serviço.

Restou demonstrado que a recorrente, além de fornecer um produto defeituoso, causou dano adicional ao televisor da parte autora durante a remontagem do móvel, sem prestar qualquer assistência para reparação do prejuízo, fazendo com que a consumidora suportasse integralmente os custos do conserto.

O dano material encontra-se devidamente comprovado pelo orçamento apresentado, impondo-se a restituição integral do valor gasto no reparo da televisão, fixado em R$ 1.900,00.

O dano moral decorre da perda de tempo útil da consumidora, da recusa da empresa em solucionar o problema de forma célere e da necessidade de ajuizamento da presente demanda para garantir seu direito, circunstâncias que ultrapassam o mero aborrecimento cotidiano e justificam a reparação extrapatrimonial.

O quantum indenizatório fixado na sentença mostra-se adequado e proporcional, atendendo aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, não sendo exorbitante nem irrisório, conforme orientação do Enunciado nº 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo.

DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento:
O fornecedor responde objetivamente pelos danos causados na prestação do serviço, inclusive pelos atos de terceiros por ele indicados, nos termos do art. 14 do CDC. A perda do tempo útil do consumidor, aliada à recusa da empresa em solucionar o problema, configura dano moral indenizável.

Dispositivos relevantes citados:

Código de Defesa do Consumidor, art. 14 e 34.

Lei nº 9.099/1995, art. 46 e 55.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-DF 07223338920218070003 1416979, Relator.: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO, Data de Julgamento: 25/04/2022, Segunda Turma Recursal, Data de Publicação: 04/05/2022.

RELATÓRIO

Em síntese, narra a autora que que adquiriu um painel de TV no valor de R$ 639,00, cuja instalação foi realizada por um montador indicado pela requerida. Sustenta que o produto apresentou defeito e, durante nova tentativa de montagem, o instalador danificou seu aparelho de TV. Diante disso, pleiteia a devolução do valor pago pelo painel; indenização por danos materiais de R$ 1.900,00, correspondente ao orçamento do conserto da TV e indenização por danos morais.

A sentença proferida pelo juízo de 1° grau julgou parcialmente procedente os pedidos exordiais, nos seguintes termos:

Diante do exposto, extingo o processo extinto com resolução do mérito, com fundamento no art. 487, I, do CPC e JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos da Autora para: 1. Condenar a Ré ao pagamento de R$ 1.900,00, a título de danos materiais, corrigidos desde a data do orçamento e acrescidos de juros de mora desde a citação; 2. Condenar a Ré ao pagamento de R$ 2.000,00 por danos morais, corrigidos monetariamente a partir desta sentença e acrescidos de juros de mora desde a citação.

Nas razões recursais, a requerida argumenta

a inexistência de falha na prestação do serviço, uma vez que o produto adquirido pela consumidora (home suspenso montana) foi devidamente reparado.

e ausência de responsabilidade pelo ocorrido. Sustenta que tomou todas as medidas necessárias para evitar prejuízos ao consumidor e que a condenação imposta na sentença deve ser reformada. Argumenta pela inexistência de nexo causal entre a conduta da empresa e o dano material sofrido pela consumidora. Argumenta pela ausência de configuração de dano extrapatrimonial. Pede, portanto, a reforma da sentença para julgar totalmente improcedente a ação.

PROJETO DE VOTO

Conheço do presente Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo que as razões recursais não merecem prosperar.

Considerando que a relação jurídica de direito material vertida nos autos é nitidamente de consumo, cabe à recorrente, conforme disposto no art. 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor, a comprovação da ausência de falha na prestação de serviço.

Dessa forma, constata-se que a requerida não se desincumbiu do ônus probatório, ficando evidenciada a falha na prestação do serviço. Embora tenha realizado o conserto do produto adquirido pela consumidora, a empresa, ao efetuar a montagem do móvel, causou danos ao aparelho televisor da recorrida.

O depoimento testemunhal colhido na audiência de instrução e julgamento (Id. nº 11970482) corrobora que o funcionário da empresa recorrente, durante a instalação do painel adquirido pela consumidora, danificou a televisão da autora.

Restou, portanto, comprovada a falha na prestação do serviço, uma vez que a recorrente, além de fornecer um produto com defeito, causou danos adicionais ao realizar nova montagem do móvel após o reparo. Ademais, a empresa não prestou qualquer assistência à consumidora, que suportou integralmente os custos do conserto de sua TV.

Diante disso, impõe-se a restituição integral dos valores pagos pela consumidora para o reparo do televisor, fixados em R$ 1.900,00 (mil e novecentos reais), na forma do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor.

No que tange ao dano extrapatrimonial, este decorre da perda de tempo útil da consumidora, da recusa da empresa em solucionar o problema de maneira célere e eficaz, e da necessidade de ajuizamento da presente demanda para garantir o atendimento de seu direito.

Nesse contexto, verifica-se que a situação vivenciada pela recorrida ultrapassa o mero aborrecimento cotidiano, configurando dor, frustração e lesão aos seus direitos de personalidade, bem como evidente perda de tempo útil, circunstâncias que justificam a condenação por danos morais, conforme entendimento consolidado pelo Tribunal de Justiça do Distrito Federal:

RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. AQUISIÇÃO DE MÓVEIS . SERVIÇO DE INSTALAÇÃO. DANO A TELEVISOR DA CONSUMIDORA. RESPONSABILIDADE DO FORNECEDOR. ARTS . 14 E 34 DO CDC. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I. Trata-se de Recurso Inominado interposto pela parte requerida, contra sentença que a condenou ao pagamento de indenização por danos materiais e morais à autora, em razão da danificação de televisão por ocasião da montagem de móveis adquiridos pela autora junto à ré . Sustenta a recorrente que o montador é contratado por empresa terceirizada que presta serviço de montagem de móveis, não sendo autorizada a instalação de nenhum outro produto que não aqueles efetivamente adquiridos e indicados na nota. Afirma que não pode ser responsabilizada por acordo firmado diretamente entre a autora e o montador, que não se refere à prestação do serviço efetivamente contratado. Pede a reforma da sentença para que sejam julgados improcedentes os pedidos. Contrarrazões apresentadas . II. Recurso cabível e tempestivo. Preparo recolhido. III . A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/1990). IV . Com efeito, a responsabilidade civil no CDC assenta-se sobre o princípio da qualidade do serviço ou produto, não apresentando a qualidade esperada o serviço que não fornece a segurança que o consumidor dele pode esperar, levando-se em consideração as circunstâncias relevantes, dentre as quais se destacam o modo de prestação do seu fornecimento e o resultado e os riscos que razoavelmente dele se esperam (art. 14, § 1º, I e II do CDC). A responsabilidade objetiva do fornecedor em tais casos somente será ilidida se ficarem comprovados os fatos que rompem o nexo causal, ou seja, deve o fornecedor provar que, tendo o serviço sido prestado o defeito inexistiu ou o fato exclusivo do consumidor ou de terceiro, conforme art. 14, § 3º, do CDC . V. No caso dos autos, mostra-se incontroverso que a autora adquiriu móveis da requerida, a qual enviou montador terceirizado para efetuar a montagem e instalação na residência da recorrida. Por ocasião da conclusão da montagem, a autora solicitou que o montador instalasse também a televisão no painel adquirido da recorrente, o que foi por ele aceito. Não obstante, durante esse processo houve a danificação da televisão, conforme fotografias carreadas aos autos . VI. Não assiste razão à ré quando afirma que não pode ser responsabilizada pelo ajuste feito diretamente entre a autora e o montador. Isso porque o fornecedor se responsabiliza pelos atos de seus prepostos, na forma do art. 34 do CDC . Se o montador agiu fora das instruções ou além daquilo que estava autorizado pela empresa, trata-se de questão que deve ser tratada pela ré junto ao funcionário, não podendo transferir o risco de sua atividade à autora. Portanto, evidenciada a falha na prestação do serviço, não merece reparo a sentença recorrida. VII. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO . VIII. Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais remanescentes, se houver, bem assim dos honorários de sucumbência, os quais fixo em 10% do valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95 . IX. A súmula de julgamento servirá de acórdão, na forma do art. 46 da Lei 9.099/95. (TJ-DF 07223338920218070003 1416979, Relator.: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO, Data de Julgamento: 25/04/2022, Segunda Turma Recursal, Data de Publicação: 04/05/2022).

Destarte, o
quantum
indenizatório deve ser estabelecido de acordo com a capacidade econômica das partes, bem como os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, considerando o caráter punitivo-pedagógico, no sentido de reparar o dano, inibir eventuais e futuros atos danosos, e, simultaneamente, não causar enriquecimento ilícito da parte indenizada.

Assim, considerando que o montante indicado pelo juízo
a quo
não se mostra exorbitante ou irrisório, entendo por mantê-lo inalterado, na forma do Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que assim dispõe: “a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório”.

Dessa forma, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei n° 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, pois a r. sentença não merece reparos, devendo ser mantida integralmente por seus próprios fundamentos, conforme dispõe o Enunciado nº 11 da jurisprudência do Colegiado Recursal e do art. 46 da Lei n° 9.099/95.

Na forma do art. 55 da Lei n° 9.099/95, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios sucumbenciais, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação e, caso inexistir, sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do art. 40 da Lei n° 9.099/1995.

MARIA ANGELA MARTINS PEIXOTO

Juíza Leiga

Homologo o projeto de voto apresentado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)